Tribunal: TCU
Processo: 014.882/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, consoante proposta da SecexEducação (peças 33 e 34), em: a) considerar cumprida a determinação do item 1.7.1.1 do Acórdão 1772/2019-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação do item 1.7.1.2 do Acórdão 1772/2019-TCU-Plenário , dispensando-se a formulação de providências adicionais ante o que dispõe o art. 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020; c) apensar os presentes autos ao processo originário, o TC Processo 011.703/2015-6 ; d) dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 014.882/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Prefeitura Municipal de Itaberaba/ BA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há.